Tribunal: TJSP
Processo: 1006789-63.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Compra e Venda. Autores que visam a substituição do índice de reajuste das prestações do contrato, do IGPM para algum índice mais benéfico para os consumidores, em virtude do aumento do índice IGPM, invocando a pandemia da Covid-19. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Índice de reajuste pactuado entre as partes e que reflete a variação da inflação.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Compra e Venda. Autores que visam a substituição do índice de reajuste das prestações do contrato, do IGPM para algum índice mais benéfico para os consumidores, em virtude do aumento do índice IGPM, invocando a pandemia da Covid-19. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Índice de reajuste pactuado entre as partes e que reflete a variação da inflação. Argumento de que o aumento do IGPM teria tornado o contrato excessivamente oneroso, não pode ser admitido, tendo em vista que tal índice reflete a variação dos preços de produtos do setor produtivo, de modo que a depreciação do poder de compra da moeda baseado no referido índice é idêntica para ambas as partes. Improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.